Tribunal: TJES
Processo: 5025435-16.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025435-16.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO SILVA GRAZZIOTTI
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025435-16.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente

RECORRENTE
: DIEGO SILVA GRAZZIOTTI

RECORRIDO
: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIÇOS DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. POSTERIOR ACORDO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA. DEMORA NO RELIGAMENTO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO PRAZO REGULAMENTAR. BEM ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória ajuizada por DIEGO SILVA GRAZZIOTTI em face de COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN. A parte autora alega que firmou um acordo com a ré para quitar uma dívida em 23 parcelas e que, apesar de estar cumprindo pontualmente os pagamentos, a ré não restabeleceu o fornecimento de água no imóvel, o que perdura por mais de seis meses, causando-lhe transtornos e danos morais. Requer a religação imediata do fornecimento de água e indenização por danos morais no valor de R$14.120,00.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido na obrigação de restabelecer o fornecimento de água ao autor. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido indenizatório por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal cinge-se à verificação de existência de dano moral indenizável em razão do período de seis meses para restabelecimento do serviço de fornecimento de água em sua residência, suspenso por inadimplemento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Incontroverso nos autos a existência e posterior renegociação de dívida pelo Recorrente, tendo adimplido a primeira parcela do acordo em 20/06/2024. Todavia, o serviço de água permaneceu suspenso por pelo menos 06 (seis) meses após a quitação. Nesse sentido não restam dúvidas de que houve descumprimento pela Recorrente do prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas para restabelecimento do serviço (art. 67 da Resolução ARSI n.º 008 /2010,), denotando-se inequívoca falha de responsabilidade da concessionária de serviço público no caso em tela (art. 14, CDC).

5. Em face disso, entende-se que a inércia da concessionária privou injustamente a Autora de serviço essencial à vida moderna, sendo, portanto, devida a compensação pelos danos morais. Em relação ao
quantum
indenizatório, deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às peculiaridades do caso concreto. Sendo assim, tratando-se de serviço essencial ao cotidiano e ponderando o grau de contribuição do Recorrente inadimplente, fixo a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a este título, valor adequado para reparar o abalo sofrido.

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de reformar parcialmente a r. sentença e condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiário em 12/04/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)